Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710500-97.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA CELESTE MATOS APELADO: DISTRITO FEDERAL ______________________________________________________________________________________________________________________ DESPACHO Intime-se o apelante para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, as declarações de bens e dívidas do inventário e/ou outros comprovantes da alegada situação de hipossuficiência econômica do espólio (CPC/2015 99 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator